Tribunal: TJBA
Processo: 8055361-71.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055361-71.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA ANUNCIACAO DE MACEDO GONCALVES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO EM EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a prescrição da pretensão executiva em execução individual de sentença coletiva, ao reconhecer a interrupção do prazo prescricional em razão do ajuizamento de ação de protesto interruptivo promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a alegada ausência de personalidade sindical da APLB à época do ajuizamento da ação de protesto interruptivo da prescrição; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de autorização individual dos substituídos para a atuação da entidade sindical em defesa de interesses individuais homogêneos. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado examina de forma clara e fundamentada a controvérsia devolvida ao Tribunal, limitada à verificação da ocorrência ou não da prescrição da pretensão executiva decorrente da execução individual de sentença coletiva. O voto condutor reconhece que a ação de protesto nº 8008008-06.2023.8.05.0001 foi ajuizada pelo sindicato com o objetivo específico de interromper a prescrição executiva em favor dos servidores públicos da educação do Estado da Bahia, circunstância que impede o reconhecimento da prescrição quando a execução individual é proposta antes do término do prazo prescricional. As alegações relativas à suposta ausência de registro sindical da entidade e à necessidade de autorização individual dos substituídos não foram objeto do debate estabelecido nas contrarrazões de apelação, que se limitaram a discutir a prescrição da pretensão executiva e a alegada ilegitimidade da autora por ausência de filiação à entidade sindical. A suscitação dessas teses apenas em sede de embargos de declaração caracteriza inovação recursal, providência incompatível com a finalidade integrativa do recurso. O art. 1.025 do CPC estabelece que os elementos suscitados nos embargos consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados, garantindo o acesso às instâncias extraordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargo Rejeitado. Tese de julgamento: Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir fundamento novo não debatido anteriormente no processo. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia devolvida ao Tribunal. A suscitação de novas teses em embargos de declaração caracteriza inovação recursal e é incompatível com a finalidade integrativa do recurso. Os elementos suscitados em embargos de declaração consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, XXI. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça – entendimento consolidado de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios 8055361-71.2025.8.05.0001, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e embargada MARIA ANUNCIAÇÃO DE MACEDO GONÇALVES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões adiante expendidas: